Tribunal: TJBA
Processo: 0509547-87.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509547-87.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DILSON SOARES ABADE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA, IVANA BITTENCOURT LIMA, CAROLINE PEREIRA GUSMAO, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO, RITA DE CASSIA MOURA CARNEIRO

APELADOS: LUCAS DA SILVA MATIAS SANTOS e OUTRO

Advogado(s)
:
ROSIMAYRE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES APÓS A VENDA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Dilson Soares Abade, contra a sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo VW/Fusca 1500, ano 1974, placa GOR0641, alienado em 2014, por ausência de comunicação da venda ao DETRAN. O Apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pelos encargos posteriores à alienação, visto que o bem já estava na posse de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelos débitos incidentes após a alienação, mesmo sem a comunicação da venda ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tradição do bem transfere a propriedade no âmbito civil, conforme o art. 1.226 do Código Civil, independentemente do registro perante o órgão de trânsito.

4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando comprovada a alienação do veículo e a posse por terceiro.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de comunicação ao DETRAN não impede o afastamento da responsabilidade do ex-proprietário, desde que comprovada a venda e a tradição do veículo.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria, inclusive por meio da Súmula nº 585, que exclui a responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA incidente após a alienação.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o Apelante vendeu o veículo em 2014 e não mais detinha a posse ou a propriedade do bem, afastando-se, assim, sua responsabilidade pelos encargos posteriores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 134; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02/12/2019; STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/04/2018; Súmula 585 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0509547-87.2016.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
DILSON SOARES ABADE
,
sendo Recorridos
EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e
LUCAS DA SILVA MATIAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.